Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os autores e apelantes – Diana Drummond, Denise Drumond e Anair Marinho de Alencar – deixaram de preparar o apelo que interpuseram[1]. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, do estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que os apelantes individualizados deixaram de comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de promover e acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o apelo não fora preparado, porquanto não exibido o comprovante de pagamento e sua guia correlata, assinalo aos autores/apelantes – Diana Drummond, Denise Drumond e Anair Marinho de Alencar -, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. I. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27379234 e ID 27379204.